Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0719238-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Consoante despacho desta relatoria[1], o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. O agravante Tito Barbosa Rodrigues foi intimado para que instruísse o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Ato contínuo, peticionam os agravantes[2] e afirmam a existência de procuração pública em que Tito Barbosa outorga poderes ao filho, Ricardo Diniz, para representá-lo em assuntos atinentes ao bem imóvel objeto do litígio. Asseveram a juntada ao recurso “instrumento de mandado além de declaração de hipossuficiência a qual, o Sr. Tito representado pelo seu filho, fornece poderes ao advogado, bem como foi atestado na declaração hipossuficiência a falta de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais e verbas honorárias, conforme documento de Id n° 17150173 –pág. 23 e 24” (sic). Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Os documentos indicados não cumprem a determinação[3] desta relatoria. A declaração de hipossuficiência de Tito Barbosa está subscrita por Ricardo Diniz[4]. Ricardo Diniz, por sua vez, possui procuração lhe outorgando poderes amplos e especiais para gerir e administrar o imóvel litigioso, na qual, contudo, não consta poderes especiais para a declaração de hipossuficiência de Tito[5]. Outrossim, tampouco há na procuração outorgada ao advogado das partes poderes especiais para correspondente desiderato[6]. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça e determino ao agravante Tito Barbosa Rodrigues o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17207727. [2] Id. 17624526. [3] Id. 17207727. [4] Id. 17150173 – p. 24. [5] Id. 17150173 – p. 25. [6] Id. 17150173 – p. 23.